Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750584-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA HECKSHER TICCHETTI, MELISSA DIAS HECKSHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANA HECKSHER TICCHETTI E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733888-17.2018.8.07.0001, manejado pelas Agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., acolheu a impugnação do Executado, ora Agravado, para afastar a execução das astreintes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que requer o afastamento da multa, pois não houve intimação pessoal, conforme entendimento do STJ, ou, alternativamente, redução das astreintes, pois o valor é desproporcional e exorbitante. Em sua manifestação, as exequentes afirmaram que até hoje a obrigação não foi cumprida, pois os saldos não foram liberados; que o valor depositado pelo réu em juízo não configura cumprimento da obrigação; e, por fim, requereram o levantamento do valor incontroverso (R$ 21.862,97). Embora no Novo Código de Processo Civil não haja ressalvas no que se refere à intimação pessoal do executado para que cumpra a sentença, o fato é que a Súmula no 410 do STJ continua sendo observada. Portanto, o devedor deve ser intimado pessoalmente para que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, não bastando a intimação por meio eletrônico ou notificação extrajudicial. De todo modo, verifico que o valor depositado é suficiente para satisfazer a obrigação. Dinheiro é um bem fungível e, portanto, pouco importa a origem do dinheiro que será entregue às exequentes: se da conta do de cujus ou do depósito judicial realizado nos autos. Ante o exposto, acolho a impugnação para que seja afastada a imediata execução da multa, já que a intimação pessoal não ocorreu. Fixo os honorários advocatícios dos advogados do executado em 10% sobre o valor do excesso. Considerando que o depósito foi realizado apenas com o objetivo de ‘garantir o juízo’, intime-se a exequente para informar o valor atualizado da dívida, acrescido de multa e honorários advocatícios, e para que informe o interesse na penhora da quantia depositada.” Interpostos Embargos de Declaração pelas Credoras, a decisão foi integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As exequentes opuseram embargos de declaração, alegando, em síntese, que o "requerimento formal" mencionado na sentença se trata de requerimento administrativo, portanto, a multa é devida; e que devem incidir incidir juros de 1% ao mês e correção monetária sobre o aldo das contas a partir do recebimento do requerimento formal para liberação do saldo. Por fim, solicitou aclaremento da decisão a respeito dos honorários advocatícios fixados em favor do executado. O requerimento formal mencionado na sentença é o requerimento de cumprimento de sentença, e não do requerimento administrativo, como pensam as exequentes. A incidência de juros e correção monetária já foi prevista no item "c" da sentença. Por fim, registro que os honorários do executado devem incidir sobre a diferença entre o valor exigido pelas exequentes e o que realmente é devido. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para aclarar os pontos acima. Intime-se a exequente para informar o valor atualizado da dívida, acrescido de multa e honorários advocatícios, e para que informe o interesse na penhora da quantia depositada.” Os novos Embargos de Declaração manejados pelas Agravantes foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os novos embargos de declaração indicam apenas discordância com a decisão embargada, e não omissão, obscuridade ou contradição. Além disso, eventual omissão a respeito das consequências da mora em relação ao item "d" da sentença deveria ter sido questionada oportunamente, mas não foi. Rejeito os embargos. Concedo às exequentes 10 dias para que cumpram a decisão ID 71178095.” Dizem as Agravante que, transitada em julgado a sentença, “procederam à intimação pessoal do devedor (Agravado), em 16/08/2019, conforme consta dos autos no ID 42472671, para que houvesse o integral e pronto cumprimento da sentença. Nessa esteira, o juízo a quo proferiu despacho em 29/08/2019 (ID 43254589) intimando o Agravado/Executado para o cumprimento voluntário da condenação, cujo prazo teve seu decurso in albis no dia 23/09/2019, de acordo com o certificado pelo ID 45415846” (Num. 21723730 - Pág. 6). Sustentam que, “apesar de devidamente intimado da sentença, que fixou multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e de ter sido formalmente notificado, por meio da Notificação Extrajudicial ID 42472671, em 16/08/2019, como determinado no item ‘d’ da sentença, o Agravado quedou-se inerte e somente pagou o débito principal em 20/05/2020 (ID 63494929). Isto é, 278 dias após a sua inequívoca e pessoal ciência.” (Num. 21723730 - Pág. 8). Afirmam que o Agravado, até a presente data, não procedeu à liberação do valor disponível na conta do falecido e que, “ainda que se considerasse o referi do depósito judicial como forma de adimplemento integral das obrigações do Agravado, segundo o posicionamento exarado pelo juízo a quo por meio da decisão agravada, indubitável é o fato de que esse incorreu em descumpri mento por 278 dias (entre 16/09/2020 e 20/05/2020), como adiantado alhures” (Num. 21723730 - Pág. 9). Asseveram que o depósito judicial realizado pelo Executado não configura o cumprimento integral da decisão judicial, mas apenas corresponde aos valores descontados indevidamente da conta do falecido “e o valor da multa, sendo demonstrada a recalcitrância do banco em liberar o saldo existente na conta em favor das Agravantes” (Num. 21723730 - Pág. 9). Discorrem acerca da razoabilidade das astreintes fixadas no caso e dizem que a “demora para o cumpri mento de um direito per si já é afrontosa, sobretudo por tamanho lapso temporal a uma instituição financeira do porte do Banco do Brasil, que pode fazê-lo em menos de 24 horas. Com o devido respeito, agiu com flagrante locupletamento o Banco Agravado, que indevidamente retém quantia que não lhe pertence, embora, formal m ente intimado a liberá-la.” (Num. 21723730 - Pág. 10). Quanto ao entendimento firmado no enunciado n.o 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, argumentam que o Agravado teve ciência inequívoca acerca da necessidade de cumprimento da condenação a si imposta na sentença. Acrescentam que o “Agravado foi cientificado, formal m ente e pessoal mente, das suas obrigações de fazer (disponibilizar para as Agravantes saldo existente na conta do de cujus), em 16/08/2019, como se nota pelo ID 42472671. E não obstante, também foi intimado nos autos, por meio do despacho de ID 43254989, cujo magistrado assim determinou: com o intuito de evitar atos processuais desnecessários, concedo ao réu o prazo de 10 dias para esclarecer se já cumpriu a condenação, conforme requerido pelas autoras” (Num. 21723730 - Pág. 13). Ainda quanto ao tema, dizem as Agravantes que, do despacho mencionado no parágrafo anterior, “o Agravado foi novamente e formal m ente intimado na pessoa do seu advogado, em 03/09/2020, e teve o seu decurso de prazo in albis certificado em 23/09/2019, por meio da certidão de ID 45415846. Logo, repisa-se, ainda que se considere que essa última data como o termo inicial para o cumprimento das obrigações impostas em sentença, bem como 20/05/2020 (dia do depósito judicial – ID 63494929) o Agravado incorreu, ao menos, em 240 dias de mor” (Num. 21723730 - Pág. 13). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirmam as Agravantes que ele reside no fato de que, “em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, as Agravantes poderão não mais ter a satisfação total do crédito que lhe é devido, pois embora o Agravado seja uma instituição com ativos financeiros, já demonstrou nos autos não ter a boa-fé contratual e processual esperada, diante da condenação que lhe foi atribuída em sentença” (Num. 21723730 - Pág. 14). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que, “após a liberação da quantia incontroversa em favor das Agravantes (R$ 52.075,64), se mantenha nos autos o saldo do valor controverso da quantia depositada em juízo pelo Agravado, qual seja, R$ 27.787,33” (Num. 21723730 - Pág. 15). No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para o fim de “REFORMAR a decisão agravada e dar provimento ao pedido de incidência de astreintes no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), compelindo -se o Agravado ao seu imediato pagamento;” (Num. 21723730 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 21723742 e 21723743). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733888-17.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação do Executado, ora Agravado, para afastar a execução das astreintes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes resumiram-se a afirmar que ele reside no fato de que, “em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, as Agravantes poderão não mais ter a satisfação total do crédito que lhe é devido, pois embora o Agravado seja uma instituição com ativos financeiros, já demonstrou nos autos não ter a boa-fé contratual e processual esperada, diante da condenação que lhe foi atribuída em sentença” (Num. 21723730 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito das Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador